Tribunal: TJBA
Processo: 8000787-36.2023.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000787-36.2023.8.05.0109 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IRARA Advogado(s): ISADORA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA, LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO APELADO: JOSE FRANCISCO COSTA SANTOS Advogado(s):MIZAEL AQUINO RAMOS, VANESSA FERREIRA COUTO SANTANA, LEONE MAURICIO DIAS BEZERRA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CRÉDITOS TRABALHISTAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. BASE DE CÁLCULO LEGAL FIXADA EM LEI MUNICIPAL. CORREÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de ação de cobrança de créditos trabalhistas ajuizada por servidor público municipal contra o Município de Irará/BA, com o objetivo de obter o pagamento das diferenças relativas ao adicional de insalubridade, calculado incorretamente sobre o salário mínimo. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, determinando o pagamento das diferenças, com reflexos em 13º salário e terço de férias, além de fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. O Município apelou, buscando a improcedência dos pedidos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é exigível a juntada de laudo pericial técnico para o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade, quando legislação municipal já reconhece a insalubridade da função e fixa percentual; (ii) a base de cálculo do adicional de insalubridade pode ser o salário mínimo ou deve ser o vencimento base do servidor, conforme previsto na legislação local. III. Razões de decidir 3. A exigência de laudo pericial pode ser afastada quando a legislação municipal já reconhece, de forma expressa, a natureza insalubre da atividade exercida, como ocorre no caso dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, nos termos da Lei Municipal nº 581/2007. 4. A norma municipal prevê adicional de insalubridade de 25% sem condicionar o pagamento à elaboração de perícia técnica, o que configura presunção legal da atividade insalubre. 5. A base de cálculo fixada pela Lei Municipal nº 339/93 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Irará) é o vencimento do cargo efetivo, e não o salário mínimo, sendo ilegal o procedimento adotado pelo Município. 6. A legislação federal aplicável à categoria (Lei nº 11.350/2006, com redação dada pela Lei nº 13.342/2016) também veda a utilização do salário mínimo como base de cálculo, reforçando a tese autoral. 7. Demonstrado o pagamento anterior do adicional e a previsão legal clara quanto ao percentual e à base de cálculo, restou configurado o direito do servidor às diferenças pleiteadas. A sentença deve ser mantida. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A exigência de laudo pericial técnico para reconhecimento do adicional de insalubridade é afastada quando a legislação municipal presume a insalubridade da função e fixa percentual devido. 2. O adicional de insalubridade deve incidir sobre o vencimento do cargo efetivo, sendo ilegal sua fixação sobre o salário mínimo, conforme vedação constitucional e legislação municipal aplicável.” __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, IV; CPC, arts. 487, I; 85, § 3º, I, e § 4º, II; 1.026, § 2º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Lei nº 11.350/06, art. 9º-A, § 3º; Lei Municipal nº 339/93, art. 70; Lei Municipal nº 581/2007, art. 8º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810 (RE 870.947); STJ, Súmula 43. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000787-36.2023.8.05.0109, tendo como Apelante o Município de Irará/BA e Apelado José Francisco Costa Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator